Tribunal: TJES
Processo: 5015570-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015570-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO ALVES DE REZENDE

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não cabimento do recurso, pois o art. 1.015, I, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de manejo de agravo de instrumento contra interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, deferindo ou indeferindo as medidas.

2. Não prospera a impugnação à gratuidade da justiça deferida ao insurgente, eis que não foram apresentados sequer indícios de que ele não faz jus ao benefício.

3. Segundo o entendimento do e. STJ (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS), a despeito da possibilidade de capitalização diária dos juros, sua validade depende da expressa indicação da taxa diária aplicada, sob pena de afronta ao dever de informação e, por consequência, reconhecimento de abusividade contratual.

4. No caso concreto, verifica-se que o contrato objeto da lide prevê que os juros remuneratórios serão “capitalizados diariamente”
(ID. 16019219)
, mas não indica qual seria a taxa diária efetivamente aplicada no pacto, havendo apenas menção às taxas mensal e anual, o que conforme consolidado pela jurisprudência, é insuficiente e basta à descaracterização da mora do recorrente, requisito essencial à concessão da medida liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

5. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão atacada e indeferir a medida urgente pleiteada na origem.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado contra o recorrente, deferiu a medida urgente pugnada pela instituição financeira. (Id.
71399710
)

Em suas razões recursais, a agravante alega basicamente a inexistência de comprovação válida da mora, requisito essencial previsto no art. 3º do Decreto-Lei 911/1969. Alega que o contrato firmado com o banco prevê capitalização diária de juros sem indicar a taxa diária aplicável, em afronta ao dever de informação assegurado pelos arts. 6º, III, e 46, do Código de Defesa do Consumidor. Tal omissão configuraria abusividade contratual, conforme entendimento pacificado do STJ, o que descaracteriza a mora e torna indevida a apreensão do bem. Sustenta, ainda, o perigo de dano grave pela possibilidade de leilão do veículo, pelo que requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 16019204
)

Por meio da decisão ID. 16621312 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID. 17051200.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 26 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não cabimento do recurso:

O agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, pois
“[...]a decisão agravada deixou de revogar a liminar pelos argumentos trazido em contestação e a reconvenção e a manifestação posterior porque não ocorreu ainda a apreensão do veículo dado como garantia fiduciária, o que não se confunde com a hipótese legal que admite a interposição do agravo de instrumento em relação à decisão interlocutória que apreciou o pedido liminar[...]”
.

Entretanto, tal argumento não se sustenta, eis que o art. 1.015, I, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de manejo do presente recurso contra interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, deferindo ou indeferindo as medidas.

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

É comovoto.

Impugnação à gratuidade da justiça deferida em favor do agravante:

Em contrarrazões o banco recorrido também impugnou a gratuidade da justiça deferida ao insurgente, sem contudo apresentar sequer indícios de que ele não faz jus ao benefício, denotando a absoluta impropriedade da irresignação.

Afinal, sabe-se,
“[...]A miserabilidade não é condição legal exigida para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, bastando a insuficiência de recursos, consoante previsto no art. 98 do CPC. [...] A lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade.[...]” (MS n. 26.809/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/4/2021, DJe de 25/5/2021.)

Assim,
rejeito
a impugnação.

É como voto.

Mérito:

Conforme consta do breve relato Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado contra o recorrente, deferiu a medida urgente pugnada pela instituição financeira. (Id.
71399710
)

Em suas razões recursais, a agravante alega basicamente a inexistência de comprovação válida da mora, requisito essencial previsto no art. 3º do Decreto-Lei 911/1969. Alega que o contrato firmado com o banco prevê capitalização diária de juros sem indicar a taxa diária aplicável, em afronta ao dever de informação assegurado pelos arts. 6º, III, e 46, do Código de Defesa do Consumidor. Tal omissão configuraria abusividade contratual, conforme entendimento pacificado do STJ, o que descaracteriza a mora e torna indevida a apreensão do bem. Sustenta, ainda, o perigo de dano grave pela possibilidade de leilão do veículo. (ID. 16019204
)

Ao proferir a decisão ID. 16621312 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, segundo o entendimento do e. STJ (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS), a despeito da possibilidade de capitalização diária dos juros, sua validade depende da expressa indicação da taxa diária aplicada, sob pena de afronta ao dever de informação e, por consequência, reconhecimento de abusividade contratual.

No caso concreto, verifica-se que o contrato objeto da lide prevê que os juros remuneratórios serão “capitalizados diariamente”
(ID. 16019219)
, mas não indica qual seria a taxa diária efetivamente aplicada no pacto, havendo apenas menção às taxas mensal e anual, o que conforme consolidado pela jurisprudência, é insuficiente e basta à descaracterização da mora do recorrente, requisito essencial à concessão da medida liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. DESCARACTERIZAÇÃO DA

MORA. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. "A insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle "a priori" do alcance dos encargos do contrato" (REsp 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020).

2. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 2.232.855/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Nesse contexto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão atacada e indeferir a medida urgente pleiteada pelo recorrido, devendo o juízo de origem adotar as providências necessárias à imediata restituição dos veículos apreendidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.